Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.
2. No cumprimento de sentença, foi deferida a penhora dos aluguéis devidos ao executado Joni Correa da Costa, em relação ao apartamento no 1206 do Residencial Buriti, localizado na Rua Buriti, Lote 05, Águas Claras/DF. Na oportunidade, foi determinada a intimação da locatária para depositar a integralidade do valor dos aluguéis, até a satisfação da dívida, no importe de R$ 4.446,37, sob pena de arresto em suas contas bancárias até o limite do valor do débito.
3. Não se sustenta a alegação de que a agravante não é locatária do imóvel do executado, porém, comprovado que a penhora efetivada na conta do NUBANK incidiu sobre os alimentos pagos aos filhos menores, deve ser desconstituída a penhora sobre a quantia de R$ 298,39.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.